Tribunal: CARF
Processo: 10380.900483/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.900483/2013-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.203 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
PAQUETA CALÇADOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
CRÉDITOS. INSUMOS COM SUSPENSÃO DO IPI OBRIGATÓRIA.
A legislação em vigor não permite o creditamento do IPI destacado em notas
fiscais, cuja saída com suspensão é obrigatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator. Vencidos os conselheiros Walker Araújo e
José Renato Pereira de Deus que convertiam o julgamento em diligência.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.900483/2013-01
Fl. 914
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.203 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.900483/2013-01

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
Trata o presente de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que não
homologou as compensações declaradas, em razão da glosa dos créditos advindos de
fornecedores que destacaram o IPI, nas notas fiscais que emitiram, sobre produtos cuja
saída com suspensão é obrigatória, nos termos do caput do art. 29 da Lei n°
10.637/2002 c/c o art. 44 do Decreto n° 4.544/2002.
Basicamente, a manifestante alega que, pelo princípio constitucional da não-
cumulatividade, bem como, pelo disposto no CTN e o Regulamento do IPI, ao dar
entrada de insumos que adquiriu com destaque do IPI nas respectivas notas fiscais, tem
direito ao crédito.
Em 23 de julho de 2014, através do Acórdão n° 14-51.743, a 2a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Ribeirão Preto/SP, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade.
A empresa foi intimada do Acórdão, por via eletrônica, em 20 de agosto de
2014, às e-folhas 896.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 24 de setembro de 2014, e-
folhas 909, de e-folhas 899 à 904.

Foi alegado:
Do direito ao crédito de IPI sobre o tributo pago: uma vez que houve o
recolhimento do IPI sobre tais insumos, surge para o adquirente o direito ao respectivo crédito,
conforme reconhecido no art. 208 do RIPI/2002 (vigente à época).
- DO PEDIDO DE REFORMA
Do exposto, o Contribuinte requer que esta Egrégia Câmara de Julgador se
digne em conhecer do Recurso Voluntário para, em seguida, DAR-LHE PROVIMENTO no
sentido especial de RECONHECER OS CRÉDITOS RECORRIDOS, por ser de Direito.
É o relatório.

Fl. 915
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.203 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.900483/2013-01

Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão, por via eletrônica, em 20 de agosto de
2014, às e-folhas 896.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 24 de setembro de 2014, e-
folhas 909.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
Foi alegado o seguinte ponto no Recurso Voluntário:
 O recolhimento do IPI sobre insumos, faz surgir para o adquirente o
direito ao respectivo crédito, conforme reconhecido no art. 208 do
RIPI/2002.
Passa-se à análise.
O contribuinte adquire insumos com suspensão de IPI.
Alguns fornecedores emitiram notas fiscais sem a referida suspensão, tendo
efetuado o destaque do imposto, razão pela qual o mesmo se creditou sobre o IPI pago.
A empresa alega créditos de IPI do 4o Trimestre de 2008 no valor de R$
202.314,85 (duzentos e dois mil, trezentos e quatorze reais e oitenta e cinco centavos), resultante
de valor não aproveitado para a quitação do tributo no mês de referência.
Visando o ressarcimento de créditos de IPI (crédito básico) alusivo ao 4o
trimestre de 2008, o Contribuinte sucedido (CNPJ/MF n° 01.098.983/0001-03) apresentou o
devido PER/DCOMP, no valor total de R$ 202.314,85.
O pleito foi integralmente indeferido pelo Despacho Decisório, com base nos
seguintes argumentos:
1. Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior
ao valor pleiteado;
2. Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, em
procedimento fiscal.
Fl. 916
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.203 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.900483/2013-01

O tópico “Sinopse Fática” do Recurso Voluntário revela as seguintes causas:
a) insumos que "deveriam ter sido adquiridos com suspensão do I P I";
b) despesas que não se enquadrariam no conceito de "matérias primas,
produtos intermediários ou material de embalagem".
O Acórdão de Manifestação de Inconformidade, folhas 02 a 03 daquele
documento, apresenta assim a questão:
Com efeito, embora a manifestante demonstre sua boa fé, cabe ponderar que o caso em
comento, refere-se a uma relação negocial envolvendo de um lado empresa comercial
que adquire insumos e de outro, suposta, empresa fornecedora, o que, de plano, exige-se
um dever mínimo de cautela entre as partes envolvidas, ou seja o dever acautelatório
necessário às boas práticas comerciais. No caso, uma empresa obrigada a dar saída com
suspensão do imposto, emite um documento com destaque do IPI, como se fosse uma
saída ordinária, o que resulta que esse fornecedor ao emitir um documento inválido
lesou o adquirente que não tomou as cautelas necessárias.

Ao destacar e pagar um IPI legalmente suspenso, trata-se de recolhimento
indevido, o que não se enquadra como ressarcimento ao adquirente, mas, sim, como restituição
ao vendedor nos termos dos artigos 165 e 166 do CTN.
DECRETO N° 4.544/2002
Art. 207. Nos casos de pagamento indevido ou a maior do imposto, inclusive quando
resultante de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, o
valor correspondente poderá ser utilizado, mediante compensação, para pagamentos
de débitos do imposto do próprio sujeito passivo, correspondentes a períodos
subseqüentes, independentemente de requerimento (Lei ns 5.172, de 1966, art. 165,
Lei n? 8.383, de 1991, art. 66, e Lei n? 9.430, de 1996, art. 73).
§ 1o É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição (Lei n5 8.383, de
1991, art. 66, § 25).
§ 2o Parte legítima para efetuar a compensação ou pleitear a restituição é o sujeito
passivo que comprove haver efetuado o pagamento indevido, ou a maior.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do
respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o
referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este
expressamente autorizado a recebê-la.

Por fim, o Acórdão de Manifestação de Inconformidade traz suas conclusões,
as quais acolho:
Admitir que um documento inidôneo confere direito ao crédito do IPI resultaria em
repassar ao Estado um ônus que não lhe é devido, pois, inerente ao risco da atividade
mercantilista, ou mesmo, de qualquer negócio. Por outro lado, nada impede que a
pessoa lesada busque no Poder Judiciário o ressarcimento das perdas e danos que o(s)
vendedor(s) possa(m) ter causado.
Fl. 917
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.203 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.900483/2013-01

Contudo, se o fornecedor não agiu de má fé e, apenas cometeu um engano ao destacar e
pagar um IPI legalmente suspenso , trata-se de recolhimento indevido, o que não se
enquadra como ressarcimento ao adquirente, mas, sim, como restituição ao vendedor
nos termos dos artigos 165 e 166 do CTN.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento ao recurso do
contribuinte.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 918
DF CARF MF
Documento nato-digital